Tribunal: TJBA
Processo: 8002896-38.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002896-38.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: SOUZA & SOARES CIA LTDA

Advogado(s)
:
TIAGO VOSNAKIS CARDOSO

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM TRANSAÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DEBITADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito, condenando o banco à restituição, em dobro, do valor indevidamente debitado da conta da parte autora, acrescido de correção monetária e juros legais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco responde civilmente pelos prejuízos decorrentes de transação fraudulenta realizada em ambiente eletrônico; e (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro do valor indevidamente debitado, à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada relação de consumo entre as partes, aplica-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.

4. As instituições financeiras respondem pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, risco inerente à atividade econômica, conforme dispõe a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O banco não comprova, de forma técnica e específica, a inexistência de falha na prestação do serviço ou a adoção de mecanismos eficazes de segurança capazes de impedir a fraude, limitando-se a alegações genéricas, o que atrai a responsabilidade civil objetiva.

6. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e a regra do art. 373, §1º, do CPC, impõem ao fornecedor o dever de demonstrar a regularidade da operação, sob pena de manutenção da condenação.

7. A restituição em dobro é devida quando não comprovado engano justificável, bastando a cobrança indevida, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS.

8. Correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora desde a citação estão em consonância com a jurisprudência consolidada. Honorários advocatícios fixados em percentual razoável e proporcional ao trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8002896-38.2025.8.05.0146
, em que figuram como apelante

B
ANCO BRADESCO S.A.
,
e como
apelado

SOUZA & SOARES CIA LTDA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente